Tribunal: STF
Processo: RHC 248886
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Ronason Caetano de Souza Brazil contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 925.186/MG (eventos 51 e 52).



    O recorrente foi condenado à pena 5 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, ante a inexistência de provas aptas a fundamentar o decreto condenatório. Afirma que os depoimentos policiais não são suficientes para que se conclua pela traficância. Assevera a desnecessidade de reexame de fatos e provas. Requer a desclassificação do crime imputado para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006.



     É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 51):



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DE MERO USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Ao julgar o recurso de apelação defensivo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou que (evento 19):



    ‘(...)



    Do pedido de absolvição/desclassificação.



    Conforme acima relatado, a Defesa rogou pela absolvição do acusado ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo configurado no artigo 28 da Lei nº. 11.343/06.



    Os pedidos não comportam acolhimento.



    A despeito dos questionamentos defensivos, as provas colhidas no decorrer da persecução penal confirmam a veracidade da imputação ministerial.



    Na fase investigativa, o policial militar condutor do flagrante, Michael Silveira da Fonseca, declarou que após o cumprimento de busca na reincidência do réu, foram encontradas substâncias entorpecentes. Vejamos:



    “QUE o policial militar e, nesta data, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão de número 5001794-83.2023.8.13.0015, expedido pelo MM. juiz de direito, em exercício, da comarca de Além Paraíba, em desfavor de RONASON CAETANO DE SOUZA BRAZIL; QUE durante busca na residência, na presença das testemunhas, em um dos quartos foi encontrado, no interior de um guarda roupa, um pequeno pedaço de substância prensada análoga a maconha, uma porção de substância análoga a cocaína em um invólucro de plástico, quatro pinos contendo substância análoga a cocaína, e quatro invólucro pequeno de plástico contendo substância análoga a cocaína, dentro de uma sacola plástica de cor preta, encoberta por roupas, e mais nada foi encontrado nos outros cômodos; QUE por diversas vezes receberam denúncia de grande movimentação de pessoas para adquirir e consumir drogas no local, conforme registro BOS 2023.027537246-001, 2023.022979092-001, e 2023.022402090-001; QUE em 2019 o autor já foi preso por tráfico de drogas de acordo com o REDS 2019-01133361-001; QUE ao ser indagado a respeito do material encontrado em sua residência, o autor negou a propriedade dos materiais; QUE face ao exposto, foi dado voz de prisão em flagrante delito ao autor, sendo este atendido pelo médico Haroldo Teixeira Marinho, CRM 20403, e posteriormente conduzido para a delegacia de plantão de Leopoldina”. (documento de ordem 02). (destaquei)



    As declarações do condutor do flagrante foram ratificadas pelo militar Rafael Lucas Schroder Amaro (documento de ordem 02)



    A testemunha C.T. de O., acompanhou os policiais no cumprimento do mandado de busca na residência do acusado e presenciou o momento em que os castrenses localizaram várias porções de cocaína e uma porção de maconha, dentro de uma sacola preta, no interior do guarda roupa de um dos quartos. (documento de ordem 02).



    Inquirido, o acusado exerceu do seu direito constitucional de permanecer em silêncio (documento de ordem 02).



    Na instrução criminal, os policiais militares Michael Silveira da Fonseca e Rafael Lucas Schroder Amaro, relataram que foram cumprir mandado de busca e apreensão na residência do acusado e lograram êxito em encontrar drogas em uma sacola plástica encoberta por roupas, dentro do guarda-roupa do quarto do acusado. Discorreram que o acusado teria confirmado que residia sozinho em razão do recente falecimento de sua genitora. (Pje Mídias).



    O apelante, por sua vez, negou a prática do tráfico de drogas e que desconhecia a existência das drogas na residência. Contou que é servidor contratado pela Prefeitura local e que desde o falecimento de sua genitora reside sozinho, mas não fica muito em casa em razão de seu trabalho. Declarou que teve uma discursão com seu cunhado e sua irmã e que esta possui a chave de sua residência. (Pje mídias).



    (...)



    Dentro desse contexto, é possível concluir que o entorpecente apreendido na residência do apelante realmente lhe pertencia e, ao contrário do sustentado pela Defesa, tinha destinação mercantil, mormente diante das circunstâncias da apreensão.



    A tese sustentada pela Defesa, por sua vez, não se compatibiliza com o conjunto probatório, posto que, após cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi encontrada droga na residência do acusado, o que deixa evidente a prática do crime de tráfico de drogas.



    (...)



    Assim, diante do contexto probatório, torna-se imperiosa a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido contido na exordial acusatória, no que diz respeito ao crime de tráfico de drogas.



    Registre-se, também, que não há lugar para a desclassificação da conduta, para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tal como pretendido pela defesa.



    (...)



    No que toca ao tema, importa ressaltar, que em conformidade com o artigo 28, § 2º, da Lei Antidrogas, serão observadas, para a ponderação acerca da destinação da substância encontrada com o agente, dentre outras circunstâncias, "as condições em que se desenvolveu a ação", as quais, no caso em exame - como já demonstrado -, revelam claramente a intenção do recorrente em praticar a mercancia ilícita. 



    As alegações do acusado não passam do puro exercício do direito de autodefesa, já que o próprio apelante afirmou, em juízo, desconhecer a origem das drogas apreendidas em sua residência. Ademais, as prova dos autos, indubitavelmente, revela o exercício da traficância.



    Importa anotar que a prova da mercancia não se faz apenas de maneira direta, mas também por indícios e presunções que devem ser analisados como qualquer outro elemento de convicção. 



    Como cediço, para se distinguir o usuário do traficante não basta um fato isolado, devendo ser examinado o conjunto de informações obtidas. Em outras palavras, há de se levar em conta todos os fatores que incidiram sobre a prática criminosa, tais como, lugar em que o réu foi surpreendido levando consigo ou mantendo em depósito a droga; o horário em que o foi; a quantidade e variedade da substância ilícita apreendida; as suas atitudes e, por fim, as suas condições pessoais.



    Além disso, à Defesa compete a prova de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo próprio daquele que se diz usuário, ônus do qual não se desincumbiu. Frisa-se que o ônus da prova é de quem alega, consoante a regra disposta no artigo 156 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, sem quaisquer dúvidas, tenho que a alegação defensiva afigura-se frágil e incapaz de rebater a prova coligida em desfavor do acusado, não havendo cogitar-se em ausência de veracidade, diante dos fortes elementos de convicção oferecidos nos autos, mormente, reitere-se, pelos documentos neles acostados, e pelas circunstâncias da apreensão da droga, discriminadas pelos depoimentos das testemunhas, as quais, distante de incredibilidade, mostram-se firmes o suficiente para imputar ao recorrente a prática do crime de tráfico de drogas. 



    Destarte, incabível o acolhimento do pleito de desclassificação, devendo ser mantida a condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.”



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 51):



    “(...)



    A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos:



    Como se verifica, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento na sentença condenatória, confirmada no acórdão recorrido (APFD, boletim de ocorrência, mandado de busca e apreensão, auto de apreensão, laudo preliminar de drogas, CAC do acusado e laudos definitivos), de que o paciente mantinha em depósito 1 pequeno pedaço de maconha prensada (19,06g), 1 porção de cocaína em um invólucro plástico (17,76g), 4 pinos de cocaína (8,85g), 4 invólucros pequenos de plástico de cocaína (7,79g), substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dol o, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).



    Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.



    (...)



    Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento da tese de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.340/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).”



    Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do recorrente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator